Tribunal: TJBA
Processo: 8004814-86.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004814-86.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO JOSE PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RACIONALIZAÇÃO JUDICIÁRIA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal originária, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir dada a antieconomicidade da demanda. O Ente Municipal sustenta possuir legislação local que autoriza a cobrança judicial e alega violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, argumentando que o valor da causa (R$ 2.534,28) justifica o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse de agir e com base no princípio da eficiência, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, ainda que exista legislação municipal autorizadora do ajuizamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do interesse de agir em execuções fiscais deve observar o princípio constitucional da eficiência e a razoabilidade, não podendo o Judiciário ser compelido a processar demandas antieconômicas onde o custo da cobrança (média de R$ 9.000,00) equipara-se ou supera o benefício, conforme entendimento do STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, visando a eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil ou bens penhoráveis, condicionando novas ações à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa. No caso concreto, o valor executado (aprox. R$ 2.534,28) enquadra-se no parâmetro de baixo valor para fins de racionalização, e o Município não comprovou o esgotamento das vias extrajudiciais, como o protesto da CDA, evidenciando a falta de interesse de agir sob a ótica da necessidade/adequação. A extinção do processo não implica o cancelamento da dívida ou a remissão do crédito tributário, que permanece hígido e passível de cobrança por meios extrajudiciais mais eficientes e menos onerosos, como o protesto e a inscrição em cadastros de inadimplentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa (Tema 1.184 STF). 2. A insistência na via judicial para créditos de pequeno valor, sem o prévio esgotamento de vias administrativas (como o protesto de CDA), afronta a racionalidade econômica e a eficiência. Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC, art. 932, IV, "b" e art. 1.021. Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8004814-86.2023.8.05.0004.1, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado ESPOLIO JOSE PEREIRA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, consoante o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R10-07